Tribunal: TJPA
Processo: 0816963-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816963-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMYLY FERREIRA DE MIRANDA SOARES

AGRAVADO: ALBERTO GARCIA SOARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Processual civil. Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Rejeitada a impugnação à gratuidade. Decisão agravada deferiu liminar de reintegração de posse. Posse direta e indireta. Detenção precária. Requisitos do art. 561 do CPC. Configuração. Manutenção da liminar. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

Análise da regularidade da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil e da natureza da posse exercida pelas partes.

III.

Razões de decidir

3.

4.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de provas para demonstrar a capacidade financeira da agravante em arcar com os custos processuais.

4.

Os requisitos do artigo 561 do CPC foram devidamente observados na decisão recorrida, uma vez que o agravado demonstrou a posse indireta do imóvel, corroborada pela cessão temporária à agravante, bem como a ocorrência de esbulho configurado pelo desvio da finalidade pactuada no comodato verbal.

5.

Os depoimentos colhidos em audiência de justificação indicam que a agravante utilizava o bem em caráter precário, afastando-se o
animus domini
necessário para a configuração de usucapião. Ademais, a urgência é evidenciada pela locação do imóvel a terceiros, sem a anuência do agravado, configurando risco de danos irreparáveis.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: é cabível liminar de reintegração de posse quando demonstrada a posse indireta do bem pelo autor e o esbulho praticado pelo demandado, afastando-se a presunção de posse prolongada quando configurada detenção precária.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMYLY FERREIRA DE MIRANDA SOARES contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0801637-19.2024.8.14.0301), movida por ALBERTO GARCIA SOARES JUNIOR, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Em audiência de justificação, foi deferida liminar de reintegração de posse, cuja fundamentação foi proferida de forma oral.

Nas razões recursais, a agravante alega que está na posse do imóvel há quase dez anos, de forma mansa e pacífica, sem que o agravado tenha exercido qualquer ato possessório nesse período. Sustenta que a decisão que concedeu a liminar carece de elementos que evidenciem a urgência, conforme exige o artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que inexiste risco de perecimento do direito do agravado que justifique a adoção de medida extrema, especialmente diante da ausência de qualquer indício de urgência.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar que deferiu a reintegração de posse ao agravado.

Em decisão proferida sob o ID 23496465, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais impugnou a gratuidade da justiça deferida ao agravante e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante.

O agravado sustenta que a agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que esta possui condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

Sem razão.

Isso porque o agravado não produziu qualquer prova que demonstre a capacidade financeira da agravante, sendo tal ônus exclusivamente de sua responsabilidade.

Desse modo, REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça.

2.

Juízo de admissibilidade.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à análise da adequação da decisão que deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

No caso em exame, deve-se observar o disposto nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que estabelecem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

À luz dessas disposições, a concessão da medida liminar pleiteada exige que a parte autora demonstre a posse do imóvel, bem como a ocorrência de esbulho ou turbação.

No presente caso, o agravado, autor na ação de origem, alega ser proprietário e possuidor do imóvel localizado na cidade de Belém, Rodovia Augusto Montenegro, nº 3501, Conjunto Residencial Natália Lins, apartamento nº 208, bloco D/5, Bairro Marambaia. Para corroborar suas alegações e demonstrar o exercício da posse, juntou matrícula do imóvel em seu nome, além de afirmar ter cedido o bem a sua filha de forma gratuita e temporária, por meio de comodato verbal, com a condição de devolução ao término de seus estudos. Sustenta, ainda, que a filha alugou o imóvel para terceiro sem o seu consentimento e que não recebeu qualquer valor referente a essa locação.

Por outro lado, a agravante alega que detém a posse mansa e pacífica do imóvel há quase dez anos, sem qualquer ato possessório do agravado durante esse período. Sustenta, também, que a liminar foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais, especialmente pela inexistência de risco de perecimento do direito do agravado.

Sem razão a agravante.

Das mídias da audiência de justificação anexadas aos autos de origem, verifica-se a existência de indícios de que o imóvel foi cedido à recorrente para fins de moradia enquanto cursava a faculdade. Tal circunstância, em sede de juízo sumário de cognição, evidencia que a agravante era mera detentora do bem, mantendo-se a posse indireta com o agravado, o que torna cabível o pleito reintegratório.

Nesse contexto, também não prospera a alegação de usucapião. A posse exercida pela agravante, aparentemente, era de natureza precária, o que afasta o animus domini, essencial à configuração da prescrição aquisitiva.

Quanto à urgência na concessão da liminar de reintegração de posse, não assiste razão à agravante. A própria recorrente admitiu ter alugado o imóvel a terceiro sem a anuência do agravado, desviando-o da finalidade pactuada para a cessão, circunstância que corrobora a intervenção imediata.

Dessa forma, a concessão da liminar possessória mostra-se adequada e amparada pelos requisitos legais, inexistindo fundamentos para sua reforma.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima delineada,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/02/2025